Tribunal: TJDFT
Processo: 0729599-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS SEM GARANTIA DE JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO EM EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. BACENJUD. CABIMENTO. EXCESSO DE PENHORA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A alegação de que o bloqueio de verbas pelo SISBAJUD teria violado o art. 805 do CPC não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. 1.1. Nesse sentido, a sua veiculação, pela primeira vez, em sede de Agravo de Instrumento configura inovação recursal. 1.2. Recurso não conhecido no tocante ao pedido de reconhecimento de que o bloqueio de verbas mediante o SISBAJUD violou o art. 805 do CPC, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

2. O pedido de suspensão do processo de origem até o julgamento dos embargos à execução, que foi recebido sem efeito suspensivo, não atrai a probabilidade do direito da agravante, porquanto se pretende, em verdade, a suspensão da execução e cuja medida depende da presença dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC. 2.1. Assim, o pedido liminar em agravo de instrumento interposto em processo de execução não se afigura a via adequada para requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

3. Não há que que deferir pedido de fixação de honorários advocatícios por alegado e reconhecido excesso de penhora, pois não há perigo da demora que demande a suspensão do processo de origem até o julgamento do presente agravo. 3.1. Caso, ao final, o agravo fosse provido nesse ponto, a condenação consistiria em direito próprio dos advogados da agravante, sem impacto nos valores bloqueados e a ela pertencentes, ou seja, eventual crédito dos patronos da agravante em face do agravado não possui, como consequência automática, o abatimento do saldo devedor na execução de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.